Tribunal: TJDFT
Processo: 0753788-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO. PAGAMENTO DE TAXA. DIFERENÇA TARIFÁRIA. MULTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela terceira requerida (TAM LINHAS AÉREAS) em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como a indenização por danos morais, pois não há ilegalidade na cobrança de taxas em razão de remarcação e tarifa (alteração de voo), e que o reembolso de passagem não pode ser realizado de forma integral, conforme consta no site da empresa aérea. Informa que não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento e que todas as informações constam do site da ré, não havendo irregularidade em sua conduta. Subsidiariamente, requer a redução da condenação pelos danos morais.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) A autora recorrida adquiriu junto ao site da 2a requerida (MaxMilhas) duas passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília – Miami. O voo de ida seria operado pela Azul Linhas Aéreas, no dia 02/09/2019, e a volta pela Tam Linhas Aéreas, no dia 13/09/2019.Em virtude da chegada de um furacão na Flórida, o voo de ida foi cancelado e remarcado para o dia 16/09. Em razão dessa modificação tentou alterar o voo de volta para o dia 27/09, no entanto teria que efetuar o pagamento de uma multa no valor de R$ 2.038,70 (dois mil, trinta e oito reais e setenta centavos) e seria reembolsada apenas na quantia de R$ 157,22 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos). A passagem com data para o dia 13/09 se manteve em aberto e, por essa razão, não recebeu o reembolso do valor correspondente. Em razão dessa dificuldade, teve que comprar novas passagens para voltar ao Brasil, no mesmo voo que havia pedido para ser realocada, ou seja, para o dia 27/09/2019.
5) No caso, discute-se a dificuldade da recorrida em remarcar o voo de volta, pois a companhia aérea cobrou uma multa excessiva em razão da alteração solicitada. Nos termos do artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicar ao transportador em tempo hábil para a renegociação das passagens. No caso, o voo de volta estava originalmente marcada para o dia 13/09/2019, mas em razão da alteração do voo de ida, tentou remarcar a passagem para o dia 27/09/2019. Observa-se que, desde o dia 02/09/2019, a recorrida procurou a empresa aérea, bem como a intermediária (MaxMilhas) e solicitou a alteração do voo, mas não obteve resposta e não recebeu o reembolso dos valores despendidos na compra da passagem original.
6) É nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência, e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC).
7) Conforme o art. 6o, III, c/c art. 54, § 4o, ambos do CDC, é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas pela companhia, inclusive na hipótese de alteração, se houver diferença de preço entre o voo original e o novo voo. No caso sob análise, não consta dos autos que a ré/recorrida tenha prestado informação clara e ostensiva acerca do pagamento da diferença tarifária no caso de remarcação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a juntada do e-mail de confirmação com informações acerca das regras tarifárias enviado ao autor/recorrente.
8) Dessa forma, não merece guarida a alegação de que não houve comprovação das razões de fato e de direito que imputem a responsabilidade à empresa aérea. No caso, não consta dos autos que a ré/recorrente tenha prestado informação clara e ostensiva acerca do pagamento da diferença tarifária no caso de remarcação. Nesse contexto, configura conduta ilícita da companhia aérea, apta a ensejar a sua responsabilização civil, a cobrança da diferença de preço entre o voo original e o novo em decorrência da remarcação, o que impõe o dever de reparar os danos causados ao consumidor.
9) Provoca angústia e frustração a impossibilidade de efetuar a remarcação do voo de volta e a compra de novas passagens em razão da cobrança do valor de multa excessiva, configura a falha na prestação do serviço. Além disso do descumprimento do contrato de transporte aéreo, advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora/recorrida e seu namorado que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
10) Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.
12) Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

13) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.